Tribunal: STJ
Processo: 0351602-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035098 - RJ (2025/0351602-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIB METRAN (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52295555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 14:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 92bcc1b2-4af2-44bc-864b-b48f9b3369f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035098 - RJ (2025/0351602-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIB METRAN (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIB METRAN contra a decisão,
da minha lavra, em que indeferi liminarmente a ordem impetrada em seu favor, assim
ementada (fl. 5.324):
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO REVISIONAL. PRECEDENTES.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RISCO À SAÚDE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
provimento deste agravo regimental para conhecer do habeas corpus e conceder a
ordem para confirmar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o
julgamento final da revisão criminal n. 5012893-66.2025.4.02.0000 e do habeas corpus
1030257/RJ para manter o paciente em liberdade, sem prejuízo da determinação de
quaisquer das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de
(fl. 5.352).
Processo Penal
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51274905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:40
Código de Controle do Documento: 8a26819e-5fc2-4cd0-91fc-60bc59816e5e

VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
na possibilidade em se conceder efeito suspensivo à revisão criminal, sem rebater o
fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da ordem, decorrente do fato
de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em
julgado.
Ademais, como apontado na decisão objurgada, consoante reiterado
pronunciamento desta Corte Superior de Justiça, o ajuizamento da revisão criminal não
obsta a execução da sentença condenatória, tendo em vista a ausência de efeito
(AgRg no HC n. 715.677/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador
suspensivo
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe
).
21/3/2022
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51274905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 06:21:40
Código de Controle do Documento: 8a26819e-5fc2-4cd0-91fc-60bc59816e5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.098 / RJ
Número Registro: 2025/0351602-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05255038420064025101 200651015010176 200651015255001 200651015255037 5255038420064025101
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
PACIENTE
: DIB METRAN (PRESO)
CORRÉU
: HELIO BARBOSA DOS SANTOS
CORRÉU
: SAMIA GASPAR METRAN
CORRÉU
: ANTONIO JORGE FERNANDES LEITE ROSCITTI
CORRÉU
: FERNANDO LOPES BUSSE FILHO
CORRÉU
: EMILTON SILVA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 2ad4f5eb-d574-4629-b223-b29176112776

AGRAVANTE : DIB METRAN (PRESO)
ADVOGADO : FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 2ad4f5eb-d574-4629-b223-b29176112776